Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DESPACHO Indefiro o pedido de id. 44840542, uma vez que o veículo registrado em nome da executada já se encontra com restrição de transferência, conforme comprovante de id. 41821292. Intime-se o exequente para dar andamento ao cumprimento de sentença, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento do processo. Brasília - DF, 23 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora